Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725895-81.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, MANOELITO GOMES DE ANDRADE, MARCIO PEREIRA MACHADO, MARILIA ARAUJO DUARTE QUEIROZ D E S P A C H O A omissão da Agravada MARÍLIA ARAÚJO DUARTE QUEIROZ em manter atualizado o seu endereço nos autos conduz à presunção contida no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator